Tribunal: TJDFT
Processo: 0774327-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RESOLUÇÃO CONTRAN 182/2005. VÍCIO FORMAL DO ATO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. ARTIGO 373, I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da pena de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor nos autos do Processo Administrativo no DR05 414/2014, sob fundamento de ocorrência de prescrição.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução 182/2005 do CONTRAN. Embora atualmente a Resolução 182/2005 encontre-se revogada pela Resolução 723/2018, ainda assim deve ser aplicada ao presente caso, haja vista a infração discutida ter sido cometida antes de 1o de novembro de 2016.
4. Na inicial, narra a parte autora ter sido autuado por infração de trânsito (art. 165 do CTB), no dia 26/07/2014, o que deu origem ao Processo Administrativo no DR05 414/2014. Por ocasião da abordagem, alega que restou aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como ocorreu a perda de 07 (sete) pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Aduz ainda que, passados 05 (cinco) anos da data da infração, recebeu a notificação de penalidade em sua residência, contendo informação de que nos próximos 60 dias poderia ter sua CNH suspensa, caso não entrasse com o recurso administrativo cabível. Requereu seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, bem como a prescrição intercorrente, referente à penalidade decorrente do Auto de Infração no Y001022811, reconhecendo, assim, prescrito o Processo Administrativo no DR05 414/2014.
5. De início, necessário esclarecer que não se confunde a contagem do prazo prescricional para aplicação da punição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH com a contagem do prazo prescricional das demais infrações previstas no Código de Trânsito.
6. Isso porque o prazo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH contempla marcos interruptivos que inexistem no prazo prescricional das demais e exige processo administrativo, que será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa (art. 8o da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN).
7. Assim, enquanto nas demais multas o procedimento administrativo se encerra com o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos, no caso das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, cometida a infração e rejeitada a defesa prévia, será aberto um processo administrativo. Nesse sentido: Acórdão 1851079, 0734715-07.2023.8.07.0016, Relator (a) Designado (a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.
8. De acordo com o artigo 22, da Resolução 182/2005 do CONTRAN, aplicada à época da infração ora tratada, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreveria em 05 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas, com interrupção desse prazo, contado da notificação estabelecida na forma do artigo 10.
9. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
10. No caso sob análise, não há prova cabal do direito do autor. Segundo disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Em processos como o ora analisado, é essencial que se anexe aos autos cópia integral do Processo Administrativo instaurado pela autoridade de trânsito, de modo que se possa verificar toda a defesa apresentada pelo autuado, em especial as datas dos eventuais recursos apresentados na esfera administrativa, possibilitando a análise de eventual ocorrência de prescrição e decadência.
11. O único documento apresentado pelo autor foi o Auto de Infração (ID 70982575). Assim, tem-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na forma disciplinada no art. 373, I, do CPC.
12. Quanto à documentação anexada pela Autarquia de Trânsito (ID 70982586), embora os ARs constantes à pág. 5 demonstrem um lapso temporal de pouco mais de 08 (oito) anos entre a data de cometimento da infração (26/07/2014), e a data de notificação da abertura do Processo Administrativo (14/04/2023), é impossível afirmar a ocorrência do prazo prescricional, eis que a ausência da íntegra do Processo Administrativo impede a verificação do termo final dos meios de defesa da infração na esfera administrativa, eis que a pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir será o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa (art. 24, § 1o, III, c/c art. 8o, II, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).
13. Reforça-se, nesta oportunidade, que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. No caso, a ausência de documento essencial impediu o autor de demonstrar os alegados vício e nulidade no Processo Administrativo. Como consequência, deve ser declarada a improcedência dos pedidos autorais.
14. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
15. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55, da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.